Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715046-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: SANDRO RODRIGUES VIEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cintia dos Santos Souza pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de despejo por falta de pagamento, deferiu a liminar, determinando a desocupação do imóvel descrito à inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionando a expedição do mandado ao recolhimento de caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel pelo autor. Em suas razões, a agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sendo a caução exigida desproporcional e desnecessária, em afronta aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional. Alega que parte do próprio crédito do locador pode ser oferecido caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário. Aduz que o valor devido pelo locador supera os três (3) aluguéis que serviram de parâmetro para a caução imposta na decisão agravada, sendo possível a substituição da caução por dívida já consolidada. Invoca o art. 59, §1o, IX, e § 3o, da Lei no 8.245/1991. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar, de imediato, a expedição do mandado de despejo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é visível os prejuízos financeiros que adviriam ao locador, somada à inadimplência dos alugueis. Em relação à probabilidade do direito, como se sabe, a concessão de liminar inaudita altera pars de despejo por falta de pagamento está condicionada à ausência de uma das garantias dispostas no art. 37, da Lei no 8.245/91, dentre elas, a caução. Ademais, será concedida liminar para desocupação de imóvel urbano em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, segundo o art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. No caso, foi pactuado entre as partes o depósito de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de garantia, valor correspondente a dois (2) meses de aluguel, como se vê da cláusula 5, item 5.1, contrato de locação comercial de ID no 232600458. Logo, não que se falar em inexistência de garantia, até porque não restou devidamente demonstrado o levantamento de tais valores. No entanto, a caução prestada em garantia no contrato de locação é insuficiente a adimplir o débito locatício, sendo possível a concessão da liminar de despejo, sem o recolhimento da caução pelo locador, a qual apenas o oneraria ainda mais, sendo admitido, nessas hipóteses, o caucionamento com o próprio crédito locatício, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, determinando a imediata expedição do mandado de despejo, sem a necessidade de prévio recolhimento de caução pelo locador. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Desnecessária a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator